Tribunal: TJSP
Processo: 1009126-12.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão do julgado. Inadmissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009126-12.2014.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes RUBENS DE ALMEIDA LIMA e GEANETE DE SOUZA LIMA, são
embargados HERNANI MANUEL MARTINS DE PINHO, ANTONIO JOAQUIM
MARTINS DE PINHO e ILIDIO GRACIANO MARTINS DE PINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009126-12.2014.8.26.0602/50001 -Voto no 13.724
2
COMARCA:
SOROCABA
EMBARGANTE: RUBENS DE ALMEIDA LIMA E GEANETE DE SOUZA LIMA
EMBARGADA: HERNANI MANUEL MARTINS DE PINHO E OUTROS
VOTO N.o 13.724
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO Ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Pretensão
de
mera
rediscussão
do
julgado.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração oposto contra o
acórdão de fls. 1049/1055, que negou provimento ao recurso.
Embargam os apelantes alegando as seguintes omissões,
contradições e obscuridades: a) em se tratando de impenhorabilidade
direito
indisponível a fiança originária também merece ser considerada, ainda que seja
exceção à impenhorabilidade, devendo ser interpretada restritivamente e, além
disso, a fiança foi estendida ao título executivo derivado do acordo; b) violação ao
art. 819 do CC/2002; c) proibição da interpretação extensiva à fiança; d) o fato de o
apelante ser idoso merece especial atenção.
O recurso é tempestivo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009126-12.2014.8.26.0602/50001 -Voto no 13.724
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
A pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação dos
recursos foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acórdão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
A parte pretende a mera rediscussão do que foi decidido,
pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que não se admite. Não há
violação ao art. 819 do CC/2002 e, ainda assim, a alegação foi formulada de forma
extemporânea, após a arrematação, o que não se admite.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator